Tribunal: CARF
Processo: 10875.722078/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.722078/2017-08
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.215 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/12/2012
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO
FALSA NA GFIP. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
DOLO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições
previdenciárias,
exige-se
da
autoridade
lançadora
a
demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito
passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de dolo,
fraude ou simulação.
Correta a imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte declara
em GFIP possuir créditos sem, no entanto, fazer a necessária comprovação
existência, o que revela não haver direito líquido e certo à compensação e
atesta a falsidade da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento. Antes de concluída a
votação de conhecimento, foi submetida à apreciação do colegiado pedido de desistência do
Recurso Especial do Contribuinte protocolizado em 21/02/2024, que foi rejeitado à unanimidade
pelo colegiado em razão do disposto na Portaria CARF 587 de 11/04/2024. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto, o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros. Designado como
redator ad hoc o Conselheiro, Dr. Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mário Pereira de Pinho Filho, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.722078/2017-08
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.215 - CSRF/2a Turma
Processo no 10875.722078/2017-08

Mauricio Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Como redator ad hoc, sirvo-me do relatório inserido pela relatora original no
diretório oficial do CARF.
Trata-se de lançamento para exigência da multa isolada de 150% por violação
ao art. 170-A (sic) do CTN, haja vista a caracterização de compensação indevida de
contribuições previdenciárias. No caso concreto, os créditos utilizados pelo
contribuinte nas compensações lançadas em GFIP nas competências de 04.2012 a
13.2012 decorreram do recolhimento indevido de contribuições previdenciárias
decaídas em Reclamações Trabalhistas.
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, negou provimento
ao Recurso Voluntário. Para o Colegiado a aplicação de multa em questão exige que
autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de
direito "líquido e certo" a compensação, sem a necessidade de imputação de dolo,
fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte. O Acórdão 2402-006.651
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/12/2012
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA.
PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente
sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa
na GFIP, declarando créditos cuja existência não é capaz de comprovar.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91,
necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou
seja, a inexistência de direito "líquido e certo" a compensação, sem a necessidade
de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Intimado da decisão a Contribuinte interpôs Recurso Especial. Com base nos
acórdãos paradigmas 2401-006.919 e 2401-004.991, é devolvido a este Colegiado o
debate acerca do alcance da expressão “falsidade” integrante do tipo da multa isolada
prevista na Lei n.o 8.212/91, art. 89, §10.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso.

Apreciação pela CSRF e designação de redator ad hoc
Na sessão do dia 20/12/2022, esta Colenda Turma apreciou o presente caso,
oportunidade em que a Relatora original votou por conhecer do Recurso Especial. Contudo, o
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.215 - CSRF/2a Turma
Processo no 10875.722078/2017-08

julgamento não foi concluído em razão do pedido de vista do conselheiro Marcelo Risso,
conforme decisão abaixo extraída da respectiva ata:
Vista para o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, convertida em vista coletiva. A
relatora votou por conhecer do Recurso Especial, acompanhada pelos conselheiros
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mário Pereira de
Pinho Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci e Sonia de Queiroz Accioly. Neste ponto
houve pedido de vista. Ninguém mais se manifestou quanto ao conhecimento ou ao
mérito. Participou do julgamento a Conselheira Sônia de Queiroz Accioly (Suplente
convocada) em substituição ao Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti. Presidiu o
julgamento o Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira.
Conforme art. 58, inciso III, do RICARF, este Conselheiro foi designado como
redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que a relatora original, Conselheira Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, não mais compõe o colegiado.

Pedido de Desistência
Em 21/02/2024, a RECORRENTE apresentou pedido de desistência de seu
recurso por entender se enquadrar nos requisitos para concessão dos benefícios previstos no art.
25, § 9o-A, do Decreto no 70.235/1972, com redação da Lei no 14.689/2023 (exclusão da multa
em caso de manutenção do crédito tributário pelo voto de qualidade).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Redator ad hoc.

PRELIMINAR
Pedido de Desistência
Como exposto, a RECORRENTE apresentou pedido de desistência recursal em
21/02/2024 por entender se enquadrar na hipótese de exclusão de multa prevista no art. 25, § 9o-
A, do Decreto no 70.235/1972.
No entanto, entendo não ser possível atender ao pleito da RECORRENTE haja
vista que o julgamento do seu recurso teve início antes da apresentação do pleito de desistência.
Como relatado, o julgamento do caso teve início em 20/12/2022, quando a então
Relatora original, Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, votou por conhecer do
Recurso Especial, acompanhada pelos votos de outros cinco Conselheiros desta Egrégia Turma.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.215 - CSRF/2a Turma
Processo no 10875.722078/2017-08

Na ocasião, o julgamento não foi concluído em decorrência do pedido de vista do conselheiro
Marcelo Milton da Silva Risso.
Apesar do RICARF dispor em seu art. 133 que “o recorrente poderá, em qualquer
fase processual, desistir do recurso em tramitação”, entendo haver limitações para tal pleito,
especificamente no caso de pedido feito quando já em curso o julgamento recursal.
Isto porque a Turma julgadora deu início aos debates que permeiam o caso,
expondo os fundamentos e o entendimento de cada conselheiro sobre o tema. Com isso, neste
momento, não é mais permitido às partes pleitear a desistência do recurso, pois já estão cientes
do posicionamento de alguns julgadores a respeito do tema em discussão.
Sobre o tema, cito precedente do STF:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO
DE DESISTÊNCIA DE AGRAVO INTERNO QUANDO JÁ INICIADO O
JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade
da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o
julgamento do recurso.
2. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte
recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. 3. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por
cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2o, do CPC).
(ARE 1349823 AgR-ED; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator(a): Min. LUIZ FUX;
Publicação: 11/04/2022)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO FIRMADO
NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. PERDA DO OBJETO DO
RECURSO.
1. Após a suspensão do julgamento do presente agravo interno, em razão do meu
pedido de vista, a parte recorrente apresentou pedido de desistência do recurso.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sistematicamente afirmado
a inviabilidade de pedido de desistência apresentado após o início do julgamento.
Apesar disso, as circunstâncias apontam a perda do objeto do recurso, em razão de
acordo firmado entre as partes litigantes, homologado na origem. 3. Recurso
prejudicado, pela perda superveniente do seu objeto.
(RE 1306367 ED-AgR; Órgão julgador: Primeira Turma; Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO; Redator(a) do acórdão: Min. ROBERTO BARROSO; Publicação:
21/02/2022)
A fim de regulamentar os pedidos de desistência dos recursos especiais e
diferenciá-los dos casos em que o contribuinte renuncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso, inclusive às decisões que lhes foram favoráveis, o CARF editou a Portaria no 587/2014,
publicada em 16/04/2024, com a seguinte previsão:
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.215 - CSRF/2a Turma
Processo no 10875.722078/2017-08

Art. 1o A desistência do recurso especial em tramitação deverá ser manifestada nos
autos do processo, por meio de petição ou a termo, antes do dia e horário agendados
para início da reunião de julgamento, independentemente da sessão em que o processo
tenha sido pautado.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Portanto, entendo por indeferir o pedido de desistência formulado em 21/02/2024,
ante o julgamento do recurso ter se iniciado em 20/12/2022.

I. CONHECIMENTO
I.a. Recurso Especial do Contribuinte
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
i.
Multa isolada de 150% por compensações indevidas.
Em seu recurso (fls. 686/702), pugna o contribuinte pelo afastamento da multa
isolada de 150% ao argumento de que não teria havido falsidade nas informações prestadas ao
fisco, eis que ausente qualquer elemento de dolo nas suas ações.
De acordo com o despacho de admissibilidade (fls. 758/766), foi dado seguimento
ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo apenas com base no primeiro paradigma
apresentado (Acórdão no 2401-006.919), o qual possui a seguinte ementa (em relação à matéria
pertinente ao presente caso):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2012
(...)
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89 da Lei no
8.212, de 1991 quando a autoridade fiscal não demonstra, por meio da linguagem de
provas, a conduta dolosa do sujeito passivo necessária para caracterizar a falsidade da
compensação efetuada por meio da apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Pelos fundamentos expressos nos acórdãos recorrido e paradigma, evidencia-se
que a contribuinte logrou êxito em comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial,
pois o paradigma chegou a conclusão distinta em situação fática semelhante ao do presente caso.
Ou seja, a Recorrente apontou situação em que, ao contrário do ocorrido no caso
em tela, foi afastada a multa isolada de 150% ao argumento de que a mera declaração em GFIP
de compensação com créditos inexistentes não seria motivo para o lançamento da multa isolada,
sendo necessário, também, demonstrar a conduta dolosa do sujeito passivo. Por outro lado, no
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.215 - CSRF/2a Turma
Processo no 10875.722078/2017-08

presente caso, o acórdão recorrido adotou a linha de que não é exigido do agente fiscal a
comprovação do dolo como elemento subjetivo da conduta do sujeito passivo para aplicar-lhe a
mula de 150% por falsidade da declaração de compensação.
Nestes termos, trago trecho do despacho de admissibilidade, os quais adoto como
razões para o conhecimento do recurso:
Quanto ao primeiro paradigma, entendemos que está presente a similitude fática. Em
ambos os casos, trata-se de compensações efetuadas sem que os contribuintes tenham
demonstrado a origem dos créditos utilizados.
Para o acórdão recorrido, a simples declaração de compensações não justificadas é
razão para a aplicação da multa isolada. No paradigma, por sua vez, o entendimento foi
no sentido de que a mera declaração em GFIP de compensação com créditos
inexistentes não seria motivo para o lançamento da multa isolada, sendo necessário,
também, a demonstração da intencionalidade do agente, no caso, o sujeito passivo, em
enganar o fisco.
Os quadros de fls. 691/693 bem demonstram a similitude dos casos e a
divergência entre as decisões adotadas nos casos.
Portanto, merece ser conhecido o recurso especial do contribuinte para análise do
citado tema.

II. MÉRITO
(i) Multa isolada de 150% por compensações indevidas. Demonstração da conduta dolosa
do sujeito passivo
Conforme exposto, o recurso do Contribuinte devolve para debate os requisitos
para aplicação da multa isolada prevista no art. 89, §10 da Lei no 8.212/91, lavrada em razão da
compensação indevida fundada em falsas declarações. Segundo as razões da Recorrente, referida
multa “pressupõe a comprovação de conduta dolosa” do sujeito passivo.
O art. 89, §10 da Lei n o 8.212/91 possui a seguinte redação:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.215 - CSRF/2a Turma
Processo no 10875.722078/2017-08

Entendo que para aplicação da multa isolada prevista no dispositivo acima é
irrelevante a existência de dolo específico do contribuinte na prática de ato ilícito, bastando
apenas a comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Isto porque,
em nenhuma passagem do dispositivo legal em comento, o legislador atribuiu qualquer
necessidade de comprovação de dolo.
Percebe-se que a legislação acima transcrita não condiciona a aplicação da multa à
existência de ilícito praticado. Deste modo, para caracterizar a aplicação da multa, basta que se
comprove a falsidade da declaração apresentada, ou seja, a inexistência de direito “líquido e
certo” à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na
conduta do contribuinte.
Neste ponto, o que pode ser entendido como falsidade? Segundo o dicionário
Michaelis (http://michaelis.uol.com.br/busca?id=a7pE), falsidade pode ser definido como:
Falsidade / fal·si·da·de / sf
1 Qualidade ou natureza do que é falso, daquilo ou daquele que é mentiroso, enganador,
apesar de parecer verdadeiro.
2 Coisa falsa, enganadora, ilusória; mentira, calúnia.
3 Atitude ou comportamento próprio de quem é falso; crocodilagem, fingimento,
hipocrisia, dissimulação.
4 Tendência ou falha de caráter voltada para a traição; perfídia, deslealdade.
5 JUR Ato criminoso contra a fé pública cometido por aquele que esconde ou altera a
verdade, conscientemente, com a intenção de lesar ou obter vantagem de alguém.
Infere-se que falsidade é intrinsicamente relacionado aquilo que não é verdadeiro,
apesar de parecer sê-lo. É bastante relevante o conceito de falsidade apresentado no art. 299 do
Código Penal, que caracteriza a ocorrência do crime de falsidade ideológica quando o agente:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante:
Deste modo, sendo comprovado que foi inserido na GFIP informação
absolutamente divergente da realidade, ainda que não seja comprovado o dolo específico do
agente na realização desta conduta, resta caracterizada a ocorrência da falsidade de declaração de
compensação.
Isto porque a compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
prevista no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (“CTN”), a qual autoriza que o
contribuinte utilize créditos líquidos e certos em face da fazenda pública para satisfazer débitos
vencidos ou vincendos, conforme determina o artigo 170 do CTN, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Grifou-se)
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.215 - CSRF/2a Turma
Processo no 10875.722078/2017-08

Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação, por
um lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos, sob condição
de posterior homologação pela Fazenda Pública mas, em contrapartida, autoriza ao Fisco, no
caso de compensação considerada indevida ou incorreta, negar sua homologação e proceder à
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Deste modo, apenas poderão ser objeto de compensação os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Ademais, se a compensação, além de ter sido indevida, for feita com falsidade na
declaração apresentada, haverá mais uma penalização pecuniária, a chamada multa isolada.
Diferentemente da multa de ofício e da multa de mora, a chamada multa isolada não busca
penalizar a ausência de arrecadação do tributo (como o é a multa de ofício), tampouco a
arrecadação a destempo (papel da multa de mora), mas sim sancionar a utilização indevida do
efeito extintivo das compensações, coibindo a utilização indevida deste mecanismo por parte dos
contribuintes.
No presente caso, o contribuinte efetuou compensações em GFIPs, relativas ao
período de 04/2012 a 12/2012, quando buscou extinguir, indevidamente, grande parte dos
débitos apurados com créditos que não restaram comprovados.
O despacho decisório de fl. 172 e ss revela que o contribuinte alegou como
origem do crédito o “recolhimento indevido de contribuições previdenciárias decaídas em
Reclamações Trabalhistas”. É que, no entender da contribuinte, os fatos geradores teriam
ocorrido na data da prestação dos serviços, ao passo que a Súmula Vinculante no 8 determinaria
que o prazo decadencial para a constituição dos créditos seria de cinco anos contados a partir dos
fatos geradores.
A autoridade fiscal, por sua vez, aponta uma série de embasamentos legais para
defender que “a legislação atribuiu competência exclusiva à Justiça do Trabalho na execução
dos valores devidos de contribuição social sobre valores pagos em acordos ou sentenças
proferidos”. Assim, ao final, concluiu: “as compensações efetuadas em GFIP, com créditos
sabidamente inexistentes de fato, haja vista que os créditos devem ser líquido e certo (art. 170,
caput do CTN), com intuito exclusivo de reduzir a base de cálculo das contribuições
previdenciária, desnatura-se das hipóteses legais”.
Insta salientar que, no caso, a contribuinte deixou de apresentar qualquer
documento que respaldasse a origem dos créditos por ela alegados em GFIPs. Esta constatação
resta evidente da leitura do acórdão no 2402-006.652, proferido nos autos do processo no
10880.725597/2017-41, que tinha por objeto a cobrança da obrigação principal a qual a presente
multa está atrelada. Do referido acórdão, cita-se o seguinte trecho do voto proferido pelo relator
João Victor Ribeiro Aldinucci (que, apesar de ter proferido o voto vencido, foi vencedor nesta
matéria):
Pois bem. No entender deste relator, o recurso voluntário deve ser desprovido, mas não
porque a SRFB não tenha competência para processar e julgar o pedido de restituição,
mas sim pelo outro fundamento adotado pela fiscalização para não homologar a
compensação, qual seja: a inexistência de certeza e de liquidez do crédito supostamente
detido pela contribuinte.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.215 - CSRF/2a Turma
Processo no 10875.722078/2017-08

(...)
Todavia, na dicção do art. 170 do CTN, a compensação somente pode ser efetuada com
créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. A certeza e
liquidez do crédito do contribuinte em face do Fisco é um requisito essencial para a
elaboração do encontro de contas.
A despeito disso, e no caso in concreto, o sujeito passivo não se dignou de apresentar
qualquer documento que comprovasse sequer a existência dos seus créditos, muito
menos a sua certeza e a sua liquidez. Com efeito, e conforme consta do acórdão de
impugnação, “tal situação sequer foi respaldada na apresentação das tais
reclamatórias trabalhista, perante a fiscalização ou juntadas na manifestação de
inconformidade” (como no original).
Intimado através do "Termo de Intimação no 0100/2017 SEORT/DRF/GUARULHOS",
fl. 18, a contribuinte apresentou petição solicitando dilação de prazo (fls. 25/26), para,
em seguida, prestar os esclarecimentos de fls. 97/102, esclarecimentos, entretanto,
totalmente desacompanhados das reclamatórias trabalhistas, das memórias de cálculo e
de qualquer outro documento que demonstrasse os seus créditos e que permitisse a sua
aferição. Os únicos documentos disponibilizados foram uma solução de consulta
relativa às contribuições previdenciárias dos servidores públicos, as informações
prestadas num mandado de segurança do qual a contribuinte não é parte e determinados
precedentes jurisprudenciais.
É induvidoso que se os créditos estariam fundados em recolhimentos realizados há mais
de cinco anos, em reclamatórias trabalhistas promovidas em desfavor da empresa, ela
deveria ter demonstrado a existência dessa circunstância através dos respectivos
documentos comprobatórios, fato este que não passou despercebido ao crivo da decisão
da DRJ.
(...)
Já no regime tributário, a compensação depende de lei autorizadora (vide abaixo), a qual
deve regular as suas condições e as suas garantias. O art. 170 do CTN atribui à lei a
possibilidade de compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Veja-se:
(...)
Da leitura do art. 170 do CTN, depreende-se que, assim como no direito civil, no direito
tributário a compensação somente se opera com créditos líquidos e certos.
A par disso, há necessidade de lei autorizadora (“a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa”).
Em sendo assim, a decisão recorrida foi incensurável ao asseverar que “tal situação
sequer foi respaldada na apresentação das tais reclamatórias trabalhista, perante a
fiscalização ou juntadas na manifestação de inconformidade”.
Portanto, indubitável que o contribuinte, para compensar seus débitos declarados
em GFIPs, alegou possuir créditos sem qualquer certeza ou liquidez, haja vista que “não se
dignou de apresentar qualquer documento que comprovasse sequer a existência dos seus
créditos”.
O caso em tela não trata de mero equívoco do contribuinte, visto este ter
expressamente declarado possuir suposto crédito decorrente de “recolhimento indevido de
contribuições previdenciárias decaídas em Reclamações Trabalhistas”.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.215 - CSRF/2a Turma
Processo no 10875.722078/2017-08

Também não se confunde falsidade com fraude. Neste sentido, adoto como
fundamento trecho do voto proferido pela Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira,
no Acórdão no 9202-004.341, julgado por esta 2a Turma da CSRF em 24/08/2016:
Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de
falsidade de declaração, sem que no mencionado dispositivo, tenha a autoridade fiscal,
mencionado a necessidade de imputação, de dolo, fraude ou mesmo simulação na
conduta do contribuinte.
Mas, qual o limite entre a caracterização de simples informação inexata, ou sem
que o recorrente tenha legitimidade para exercer naquele momento o direito e a
falsidade propriamente dita? Ao efetivar compensação sobre valores de contribuições
ao qual não demonstrou o recorrente ter efetivamente promovido o recolhimento,
procedeu o recorrente a informação de existência de crédito na verdade inexistente,
indicando nítida falsidade de declaração.
(...)
Neste ponto, entendo pertinente transcrever o voto do ilustre Conselheiro
Kleber Ferreira de Araujo, que tratou com muita propriedade a questão:
‘Verifica-se de início que a lei impõe como condição para aplicação da multa isolada
que tenha havido a comprovada falsidade na declaração apresentada. Assim, para que o
fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores indevidamente compensados,
é imprescindível a demonstração de que a declaração efetuada mediante a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social GFIP contém falsidade, ou seja, não retrata a realidade tributária da declarante.
Pesquisando o significado do termo falsidade em http://www.dicionariodoaurelio.com,
obtém-se o seguinte resultado:
‘s.f. Propriedade do que é falso. / Mentira, calúnia. / Hipocrisia; perfídia. / Delito que
comete aquele que conscientemente esconde ou altera a verdade.’
Inserindo esse vocábulo no contexto da compensação indevida é de se concluir que se o
sujeito passivo inserir na guia informativa créditos que decorrentes de contribuições
incidentes sobre parcelas integrantes do salário-de-contribuição, evidentemente cometeu
falsidade, haja vista ter inserido no sistema da Administração Tributária informação
inverídica no intuito de se livrar do pagamento dos tributos.
Vale ressaltar que legislador foi bastante feliz na redação do dispositivo encimado,
posto que utilizou-se do art. 44 da Lei n. 9.430/1996 apenas para balizar o percentual de
multa a ser aplicado, não condicionando à aplicação da multa à ocorrência das condutas
de sonegação, fraude e conluio, definidas respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
n. 4.502/1964.
Esse opção legislativa serviu exatamente para afastar os questionamentos de que a mera
compensação indevida não representaria os ilícitos acima, nos casos em que o sujeito
passivo tivesse declarado corretamente os fatos geradores, posto que não se poderia
falar em sonegação ou fraude fiscal.’
(...)
Contudo, não há que se confundir fraude com falsidade, tendo em vista que se o
legislador, quisesse atribuir a mesma natureza as duas penalidades, teria simplesmente
determinado a aplicação do art. 44, § 1o da 9430/1996.”
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.215 - CSRF/2a Turma
Processo no 10875.722078/2017-08

Cito também recentes precedentes desta Colenda Turma sobre o tema:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2008
a 31/08/2012 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS
QUE
COMPROVAM
A
EXISTÊNCIA
DOS
CRÉDITOS
COMPENSADOS. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração, o
contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com base no valor total
do débito indevidamente compensado. É falsa a declaração em GFIP quando o sujeito
passivo não apresenta a documentação que comprova a existência dos créditos
declarados.
(acórdão no 9202-011.048; sessão de 25/10/2023; relatora: Sheila Aires Cartaxo Gomes)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/05/2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA
ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DOLO.
É cabível a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10, da Lei
8212/91, na hipótese de compensação indevida, quando demonstrada nos autos a
falsidade da declaração.
(acórdão no 9202-010.948; sessão de 24/08/2023; relator: João Victor Ribeiro
Aldinucci; redator designado: Mário Hermes Soares Campos)
Portanto, neste caso, entendo correta a aplicação da multa isolada prevista no art.
89, §10 da Lei no 8.212/1991, pois é falsa a declaração em GFIP quando o contribuinte não
apresenta a documentação que comprovaria a existência dos créditos declarados.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial do contribuinte para
NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.215 - CSRF/2a Turma
Processo no 10875.722078/2017-08

Declaração de Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros – Declaração de Voto
Minha manifestação é relativa ao mérito. No conhecimento não votei por já haver
votos proferidos pela composição anterior do Colegiado.
A matéria relacionada ao pedido de desistência foi amplamente debatida em
plenário e como o julgamento já estava iniciado, inclusive avançado no conhecimento, com 6
votos coletados, todos definitivos (referentes a Conselheiros que haviam deixado o CARF), a
desistência não foi acatada diante do princípio da unicidade do julgamento. Ademais, a Portaria
CARF/MF n.o 587, de 11 de abril de 2024, publicada no dia do próprio julgamento, vinculante
aos Conselheiros, pressupõe em sua intelecção que a apresentação de desistência de recurso
especial deve ocorrer antes de iniciado o julgamento.
Quanto ao mérito, passo a manifestação.
Cuida-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte, em face
de decisão consubstanciada no Acórdão n.o 2402006.651, que negou provimento ao recurso
voluntário do sujeito passivo e assentou que: “O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa
isolada de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere
informação falsa na GFIP, declarando créditos cuja existência não é capaz de comprovar”.
O recurso de cognição restrita foi admitido para rediscutir a matéria “Multa
isolada de 150% por compensações indevidas”, diante do paradigma Acórdão n.o 2401-006.919.
O recorrente entende que não merece lhe ser imputada a multa de 150% do art. 89,
§ 10, da Lei n.o 8.212, considerando que não haveria dolo, fraude ou mesmo simulação na
conduta do contribuinte.
Aderi ao voto do novo relator por entender que restou caracterizada a subsunção
dos fatos ao teor do art. 89, § 10, da Lei n.o 8.212. Porém, a minha motivação caminha com
outros passos, pois verifico um dolo específico, relacionado com a falsidade. Explico.
Tenho para mim que o reportado no voto se consubstancia no dolo específico
exigido na norma que se refere a necessidade de demonstração de efetiva falsidade da declaração
para aplicação da multa qualificada.
Ora, consta que se inseriu na GFIP informação absolutamente divergente da
realidade, não sendo sequer possível demonstrar a existência de direito líquido e certo
pretendido.
A DRJ diz que foi notória a “intenção da autuada de utilizar-se de procedimento
irregular desprovido de prova documental, apenas com a intenção de diminuir o montante das
contribuições previdenciárias devidas.”
Consta extraído do acórdão recorrido que “[o]s créditos utilizados pelo
contribuinte nas compensações lançadas em GFIP nas competências de 04.2012 a 13.2012
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.215 - CSRF/2a Turma
Processo no 10875.722078/2017-08

decorrem do recolhimento indevido de contribuições previdenciárias decaídas em Reclamações
Trabalhistas.”
Consta no voto vencedor do acórdão recorrido:

O contribuinte, no período de 04/2012 a 13/2012, efetuou compensações em 40
GFIP, procurando extinguir, indevidamente, grande parte dos débitos lá apurados e
confessados mediante o aproveitamento de créditos que sequer de longe logrou
comprovar.

Referidas compensações tiveram o condão de reduzir, na GFIP, o valor devido e
que alimentou a cobrança automática previdenciária. Vale dizer: o valor informado
como compensado deixou de ser cobrado automaticamente pelos sistemas
previdenciários. Em função deste mecanismo, o resultado da conduta – frise-se: deixar
de pagar tributo era, sem sombra de dúvida, vislumbrado, esperado e pretendido pelo
contribuinte.
Em meu pensar, está aí caracterizado o dolo específico necessário para a aplicação
da subsunção normativa quanto ao elemento falsidade. Inexistisse demonstração de dolo, fosse
um mero pedido não homologado, então não seria caso de aplicação da norma, haveria, até
mesmo, possível questionamento em relação a aplicação do Tema 736 da repercussão geral do
STF (ADI 4905), que a despeito de declarar inconstitucional específica norma da Lei n.o 9.430
(art. 74, §§ 15 e 17), firmou tese de conteúdo material a ser aplicado para todas as normas que
não sigam as razões do precedente qualificado, que assenta tese a ser observada no sentido de
que: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Minha posição é convergente com o resultado do julgamento, porém com
argumentação diferente do voto do relator. Daí a manifestação por declarar o voto.
Tem-se no caso em análise um dolo específico em falsear a GFIP, conforme
exposto pelas instâncias soberanas nos fatos, lado outro, não há elementos para entender que
inexiste dolo. O dolo específico foi demonstrado, o falsear restou presente, não é caso de mera
negativa de homologação de compensação tributária. Cuidou-se de não homologação por
apresentação de créditos sabidamente inexistentes, sem qualquer possibilidade de perquirir
elementos de liquidez e certeza.
Não há contexto para modificação da decisão de piso. O ponto nevrálgico, em
minha ótica, é a análise da multa isolada sendo aplicada a partir de um dolo específico e entendo
que isso ocorreu.
Trata-se de penalidade grave e importa anotar que o Supremo Tribunal Federal
(STF) declarou a inconstitucionalidade da “multa isolada” do revogado §15, quanto do §17 do
art. 74 da Lei n.o 9.430 (cuja redação advém da Lei n.o 13.097), na forma do Recurso
Extraordinário (RE) 796.939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905.
No entanto, o dispositivo declarado inconstitucional não se confunde com a norma
do art. 89, § 10, da Lei n.o 8.212, com redação da Lei n.o 11.941, fruto da conversão da Medida
Provisória n.o 449, que utiliza como base de valor o dobro da multa do art. 44, I, da Lei n.o 9.430
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.215 - CSRF/2a Turma
Processo no 10875.722078/2017-08

(75% x 2 = 150%) e exige a comprovação da “falsidade da declaração” (dolo específico),
exigindo a demonstração de uma falsidade da declaração, de modo que não cabe aplicar o
precedente qualificado por inexistir sintonia.
O precedente do STF caminhou pela inconstitucionalidade da multa isolada do
revogado § 15, quanto do § 17 do art. 74 da Lei n.o 9.430, pelo fato da norma incidir apenas com
a mera recusa administrativa da homologação da compensação, não exigindo nada mais, isto é,
por não exigir um dolo específico, sendo suficiente o indeferimento da compensação para
implicar na multa isolada.
Tivesse a norma declarada inconstitucional exigido a demonstração de que a
declaração é falsa, ou exigido a demonstração pela fiscalização da prática de atos de sonegação,
fraude ou conluio (dolos específicos), então, pelo que se colhe dos votos de Suas Excelências os
Ministros da Suprema Corte, não teria sido declarada inconstitucional.
Quem bem aprofundou o acima explanado, inclusive citando o § 10 do art. 89 da
Lei 8.212 (deixando luzes de que é norma constitucional por exigir dolo específico em
relação a falsear a declaração), foi Sua Excelência a Ministra Rosa Weber, nestes termos:

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União Federal contra acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, que, em sede de mandado de
segurança, afastou a aplicabilidade das multas previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 (com redação dada pela Lei 12.249/2010) nos casos onde não se caracteriza
a má-fé do contribuinte, aplicando precedente de sua Corte Especial que, no julgamento
da Arguição de Inconstitucionalidade 5007416-62.2012.404.0000, declarou a
inconstitucionalidade de referidos dispositivos.
(...)
(...)

Delineado esse contexto, observo que a legislação tributária federal contempla
um conjunto de medidas punitivas especificamente direcionadas a punir os
contribuintes que, agindo com má-fé e abuso de direito, pratiquem comportamentos
ilícitos, com o propósito de obter restituição ou compensação de créditos inexistentes ou
avaliados a maior, mediante o uso de declarações falsas ou comportamentos
fraudulentos, valendo destacar, dentre outras sanções de natureza civil, tributária,
administrativa ou penal, as seguintes sanções pecuniárias:
( a ) A multa de 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada por lançamento de ofício,
quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Essa sanção está prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/03, combinado com o art. 44,
I, da Lei no 9.430/96:
Lei no 9.430/1996:
(...)
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
( b ) Multa de 150 (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte que realizar
compensações indevidas, por meio de declarações comprovadamente falsas, em
relação às contribuições previdenciárias de que trata a Lei 8.212/91:
Lei 8.212/1991
(...)
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a , b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e
as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.215 - CSRF/2a Turma
Processo no 10875.722078/2017-08

que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida , quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
(...)
( c ) A multa de 150% (cento e cinquenta por cento), sob o valor do débito
indevidamente compensado, nas hipóteses em que a compensação for considerada não
declarada (hipóteses vedadas do art. 74, § 12, II, da Lei no 9.430/96), quando
caracterizada sonegação, fraude ou conluio (nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964), como resulta do art. 18, § 4o, da Lei 10.833/2003:
Lei no 10.833/2003
(...)
Art. 18. (...)
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu §
1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei no 9.430/1996
(...)
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (...)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Todas essas modalidades de sanções tributárias referem-se aos tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.

Ao contrário das multas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, que têm
como hipótese de incidência a mera recusa administrativa da homologação do
pedido de restituição ou da declaração de compensação tributária, as medidas punitivas
anteriormente mencionadas (itens a, b e c), pressupõe, necessariamente, a
comprovação da realização de declarações fraudulentas pelo contribuinte ou a
prática de atos de sonegação, fraude ou conluio entre os interessados.

Essas medidas sancionatórias, como se vê, foram todas instituídas sob a
perspectiva da prática comprovada de comportamentos motivados pela má1fé e pelo
abuso de direito dos contribuintes.

Já as sanções pecuniárias previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
de outro lado, resultam do simples exercício pelo contribuinte do direito de postular à
Administração Pública a apreciação de sua pretensão de ressarcimento ou compensação
de valores que, segundo seu entendimento, foram pagos indevidamente.

Entendo, por isso mesmo, assistir razão ao eminente Ministro Gilmar Mendes
quando enfatiza, em seu voto, que as sanções pecuniárias em questão acham-se em
desconformidade com os postulados que informam o princípio da proporcionalidade,
especialmente sob a perspectiva da adequação que deve existir entre o conteúdo dos
atos estatais e as finalidades por eles pretendidas.

É que, no caso, embora as penalidades administrativas tenham sido criadas com
o propósito de coibir comportamentos maliciosos e práticas fraudulentas, como
enfatizado pela própria AGU, em nenhuma das hipóteses previstas nos §§ 15 e 17 do
art. 74 da Lei no 9.430/96 existe previsão que qualquer conduta abusiva ou enganosa
atribuível ao contribuinte.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.215 - CSRF/2a Turma
Processo no 10875.722078/2017-08

Na verdade, referidas penalidades decorrem do mero indeferimento do pedido
formulado em sede administrativa, ainda que o pleito tenha por fundamento pretensão
amparada pela boa-fé do contribuinte.
grifei
Neste diapasão, como, pelas instâncias anteriores, ficou demonstrada a falsidade
da declaração baseadas na GFIP, tornou-se exigível a aplicação da multa isolada do § 10 do art.
89 da Lei n.o 8.212.
Ante o exposto, no mérito, nego provimento ao recurso especial do contribuinte.
Eis minha declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 826
DF CARF MF
Original